Tribunal: STF
Processo: HC 266459
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Pereira de Sousa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.041.917/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV CP), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.   



    Neste writ, a defesa alega que seria o caso de se rever a dosimetria, para afastar qualificadora de “recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, bem com que seria o caso de reconhecimento da legítima defesa.  



    Requer, ao final:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus para:



    a) Afastar a qualificadora do § 2º, IV, art. 121 CP, convertendo o delito em homicídio simples (art. 121, caput); 



    b) Subsidiariamente, reconhecer a legítima defesa ou a legítima defesa putativa, absolvendo o paciente nos termos do art. 386, VI CPP; 



    2. Caso não acolhida a absolvição, que o STJ reconheça a manifesta nulidade do julgamento, determinando novo júri, sem a qualificadora indevida.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto do ato apontado como coator:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    3. No caso, o habeas corpus pretendia a absolvição ou o afastamento de qualificadora em favor do paciente. Na decisão agravada, o writ não foi conhecido por se tratar de substitutivo de revisão criminal. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, e se limitou a reiterar os argumentos expostos na impetração, o que não atende o princípio da dialeticidade. 



    4. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, o reconhecimento da legítima defesa ou o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não havia mesmo como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    Conforme se vê da ementa supra transcrita, o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente